Tribunal: TJMT
Processo: 1007176-43.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007176-43.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DAMIAO FELISMINO DO NASCIMENTO - CPF: 164.269.405-34 (AGRAVADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DAMIAO FELISMINO DO NASCIMENTO - CPF: 164.269.405-34 (AGRAVANTE), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
OPERAÇÃO DE CRÉDITO

– CONTRATO NÃO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA – AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida do nome do consumidor no órgão de restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

A instituição bancária, em que pese defender o exercício regular do direito de cobrança do débito objeto da anotação negativa do nome do consumidor na SERASA, não colacionou ao caderno processual o Contrato n.º 4001219 para demonstrar a aquisição da operação de crédito pelo Agravado.

Levando em consideração as particularidades do caso concreto, tem-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende a finalidade de reparação civil e não enseja enriquecimento ilícito do consumidor.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

deve ela

prevalecer em todos os seus termos.

Nos termos do artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, como
in casu,
a parte Agravante será condenada a pagar ao Agravado a multa, a qual fixo no patamar de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1007176-43.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão monocrática que desproveu os Apelos apresentados pela instituição bancária e, também pelo Agravado
Damião Felismino do Nascimento.

Em suas razões, o Agravante defende a inexistência de ato ilícito praticado, bem como do dever de indenizar eventual dano moral sofrido pelo Recorrido, eis que agiu no exercício regular de direito de cobrança do débito.

Firme nesse argumento, pugna pela reforma da decisão unipessoal para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 97956471.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR. DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Banco do Brasil S.A.
e, também,
Damião Felismino do Nascimento
interpuseram Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da

Ação de Reparação por Danos Morais
, julgou procedente os

pedidos formulados na Exordial, declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 20.783,99 (vinte mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos), e condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, com acréscimo de correção monetária (INPC) desde o arbitramento e 1% de juros a partir da citação.

O Juiz sentenciante, além disso, condenou a instituição bancária ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor do proveito econômico.

Nas razões do Apelo
, Banco do Brasil S.A.
defendeu a contratação pelo Recorrido de operação de crédito pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar de Reforma Agrária.

Assegurou que esse fato desqualifica a tese autoral de débito desconhecido, de falha na prestação dos serviços bancários, e, sobretudo, da pretensão indenizatória.

Pelo princípio da eventualidade, alegou que os honorários advocatícios foram arbitrados em desconformidade com o trabalho exercido pelo patrono do Recorrido e devem ser reduzidos.

Já
Damião Felismino do Nascimento
alegou que a verba indenizatória foi fixada em quantia ínfima e deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em decisão monocrática, neguei provimento a ambos os recursos, pelos seguintes fundamentos:

[...]
Pois bem. Revela o conjunto probatório que o consumidor teve seu nome incluído no banco de dados da SERASA em 06/04/2015, em decorrência de débito no valor de R$ 20.783,99 (vinte mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos), relativo ao contrato n.º 4001219.

Ao contestar a ação, a empresa Apelante/Apelada (Banco do Brasil) não apresentou o contrato n.º 4001219 ou outro documento assinado para comprovar a aquisição da operação de crédito pelo consumidor. Ou seja, deixou de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC.

Essa situação fez nascer para o Apelante/Apelado (consumidor) o direito de ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação de seu nome pela empresa Apelante/Apelada (Banco do Brasil S.A.).

O Enunciado Sumular n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nessa linha de intelecção, de acordo com a regra do artigo 14 do CDC, o fornecedor é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.

Vale dizer, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor no órgão de restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

A título ilustrativo, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 171 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Em decorrência da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai a incidência, por analogia, do óbice da Súmula 283 do STF.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

5. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.
(STJ. AgInt no AREsp 1745021/SP. Relator Ministro Raul Araújo. 4.ª Turma. Julgado em 29/03/2021. Publicado em 29/04/2021). (sem destaque no original)

Na mesma linha, é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÍORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DIVÍDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORADO – PRECEDENTES STJ – RECURSO PROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.A compensação por dano moral decorrente de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT. Apelação 00027326220148110007 MT. Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. , Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado em 08/02/2019).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA OBJETO DO APONTAMENTO RESTRITIVO – DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS – INADMISSIBILIDADE - RESTRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I – Sem qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência do autor, bem como da origem do débito apontado como devidos, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados ao consumidor. II – Tratando-se de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, lastreada em dívida inexistente, o dano moral configura-se “in re ipsa”, prescindindo de prova do efeito prejuízo.
(TJMT. Apelação 10218587120178110041. Relatora Serly Marcondes Alves. Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 17/03/2021. Publicado em 22/03/2021).

No tocante ao valor da indenização por danos morais, não se pode olvidar que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 20.783,99), a inscrição no rol de inadimplentes desde 06/04/2015, a condição social de ambos os litigantes (lavrador e sociedade de economia mista), entendo que a indenização no valor de R$ 4.000,00 (cinco mil reais) bem atende ao caso em exame e não enseja enriquecimento ilícito do consumidor.

No que se refere aos honorários advocatícios, colhe da sentença que o Juiz a quo fixou em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico (valor da cobrança + dano moral).

O Apelante/Apelado (Banco do Brasil) alega que a quantia é exorbitante e deve ser reduzida, nos moldes do art. 85, §2.º do CPC.

O dispositivo processual citado pela instituição bancária estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.ª Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

Dito isso, este capítulo da sentença não comporta reparos eis que os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo (10%) estabelecido na Lei de Ritos.

Feitas essas considerações,
nego provimento a ambos os Apelos e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, § 11.º do CPC, majoro os honorários recursais para 12% do proveito econômico (valor da condenação + valor indenização por dano moral) obtido por Damião Felismino do Nascimento.

Inconformado,
Banco do Brasil S.A.
interpôs este Agravo Interno em que almeja a reforma do
decisum
.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Em que pese ao Agravante defender a ausência de ato ilícito e do dever de indenizar, está registado na decisão combatida que a instituição bancária
não
demonstrou a licitude da cobrança.

Nesse sentido, inobstante o Banco afirmar que o Agravado celebrou o contrato para operação de crédito pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar de Reforma Agrária, deixou de colacionar o Instrumento Particular n.º 4001219 aos autos.

Em outras palavras, o Agravante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC.

Por corolário, inexistindo provas acerca no negócio jurídico que ensejou a inscrição do nome do Agravado no órgão de restrição ao crédito, incumbe ao Agravante a reparação dos danos morais causados, o qual, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independe de provas (
in re ipsa).

Assim, consoante exposto na decisão monocrática, levando em consideração as particularidades do caso concreto, tem-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende a finalidade de reparação civil e não enseja enriquecimento ilícito do consumidor.

Nota-se, das razões deste Agravo Interno, que nenhum elemento novo foi trazido pelo Agravante. Portanto, imperiosa a manutenção do
decisum
unipessoal.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão combatida. Caso o julgamento seja unânime, condeno o Agravante (Banco do Brasil S.A.) ao pagamento da multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021